Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 805 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial.
1.1. Na decisão agravada, o juiz deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária (Clínica no Centro Médico Júlio Adnet) e indeferiu o pedido dos executados de indicação de bens à penhora, uma vez que o autor/credor, ressaltou que ainda não houve a defesa dos sócios no incidente instaurado e proprietários dos imóveis indicados, bem como se manifestou contrariamente à indicação dos executados.
2. A penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária não se mostra mais gravosa. Pelo contrário, os bens oferecidos pelo executado, segundo afirma nas razões do agravo de instrumento, superam o valor do bem que foi penhorado.
2.1. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. O parágrafo único do referido artigo impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
2.2. A substituição da referida penhora pela dos bens de outro executado, que sequer foi citado na execução, não traz qualquer benefício ao credor, porquanto ainda é necessário aperfeiçoar a relação processual pela citação válida. Note-se que o próprio credor se manifestou contrariamente à indicação dos executados.
3. Precedente: “(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)” (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018).
4. Agravo improvido.